Tribunal: TJDFT
Processo: 0712114-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712114-12.2024.8.07.0003 RECORRENTE: G. G. B. RECORRIDO: M. P. D. F. T. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOLO. ÔNUS PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O procedimento descrito no art. 226 do CPP é medida dispensável diante da existência de outros elementos de convencimento da autoria e da materialidade do crime. 2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório. Todavia, a palavra do ofendido deve ser segura quanto à autoria delitiva, o que não ocorre no caso em análise. 3. O dolo do agente, no crime de receptação, é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto, sobretudo quando há prisão em flagrante na posse do objeto do crime, cabendo ao acusado comprovar a origem lícita do bem, conforme entendimento do STJ. 4. A multirreincidência enseja maior censura e, em relação ao quantum aplicado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4 (um quarto). 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, requerendo o afastamento da valoração negativa da conduta social, ao argumento de que não há fundamentos sólidos e concretos para avaliação do comportamento do insurgente perante a sociedade; b) artigo 61, inciso I, do CP, pugnando pela redução do aumento da pena, em razão da reincidência. Requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em vez de 1⁄4 (um quarto), em virtude da ausência de fundamentação para maior aumento da pena na segunda fase da dosimetria; c) artigo 33 da Lei Substantiva Penal, pleiteando a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do CEUB - NPJ/CEUB. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “As instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação aos artigos 33 e 61, inciso I, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A exasperação da reprimenda no patamar de 1/4, em virtude da multirreincidência do réu, contra o qual foram sopesadas quatro condenações definitivas, está em harmonia com os ditames de proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. (AgRg no REsp n. 2.166.213/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). A fixação do regime inicial fechado é justificada pela multirreincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configurando ilegalidade flagrante. (AgRg no HC n. 891.474/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020